Tribunal: TJDFT
Processo: 0733867-36.2021.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO. ART. 28 DA LAD. IMPOSSIBILIDADE. DECLARAÇÕES DO USUÁRIO. PALAVRA DOS POLICIAIS. FORÇA PROBATÓRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO EM FLAGRANTE. CONDUTA E ANTECEDENTES DO AGENTE. TRÁFICO CONFIGURADO. DOSIMETRIA DA PENA. SEGUNDA FASE. ATENUANTE. REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO. SÚMULA No 231, STJ. INVIABILIDADE.

I - Não há que se falar em absolvição ou desclassificação para o crime previsto no art. 28 da LAD quando a materialidade e autoria do crime de tráfico são demonstradas pelas circunstâncias do caso concreto, pela declaração do usuário prestada na Delegacia, confirmada pelos depoimentos dos policiais colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

II - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.

III - Observando o art. 28, § 2o, da LAD, verifica-se que no caso sob exame, as circunstâncias a prisão, a conduta social e os antecedentes do réu indicam que a droga com ele encontrada se destinava ao tráfico, considerando ter sido posteriormente preso em flagrante outras duas vezes por idêntico crime e no mesmo local, já condenado em uma das ações penais.

IV - Ainda que reconhecida circunstância atenuante, não é possível a fixação da reprimenda abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, nos termos do enunciado de Súmula n. 231/STJ, entendimento reafirmado pelo STF em julgamento sob o rito de repercussão geral (RE 597270).

V - Recurso conhecido e desprovido.